Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-72.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015717-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR ZUSE - CPF: 834.905.401-82 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado contra
sentença que condenou instituição ao pagamento de indenização por danos morais
, em razão do bloqueio na conta de forma
unilateralmente, sem prévia comunicação à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio unilateral de conta bancária empresarial, sem prévia comunicação e justificativa concreta, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se o valor de R$
3
.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a existência de movimentações atípicas que justificassem o bloqueio, tampouco demonstrou ter prestado informações adequadas à cliente, configurando violação aos deveres da boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

A ausência de comunicação prévia e de solução administrativa eficaz caracteriza conduta ilícita, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a condição econômica da autora e a relevância da conta para sua atividade profissional.

O recurso não trouxe elementos novos ou relevantes que infirmassem os fundamentos da decisão agravada, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio unilateral de conta bancária empresarial, sem prévia comunicação e sem justificativa concreta, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 é proporcional e razoável quando a conta é essencial à atividade econômica da parte prejudicada.”

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
recurso inominado
contra sentença que condenou instituição ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio na conta de forma unilateralmente, sem prévia comunicação à parte
autora.
.

Na origem, a parte autora, CLEIRE MAZA ME, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em razão do bloqueio unilateral e sem prévia comunicação de sua conta bancária.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento de R$
3
.000,00 a título de danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Agravo Interno, conheço do recurso.

Fundamentação

O
recorrente
sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao presumir a ilicitude do bloqueio da conta bancária da autora, sem considerar o contexto fático e as supostas providências adotadas pela instituição financeira
, bem como que procedeu o desbloqueio quando constatou que a movimentação era regular
.

Sem razão.

Trata-se de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano. No presente caso, a autora demonstrou que a conta bloqueada constituía meio essencial ao desenvolvimento de sua atividade comercial. A ausência de prévia comunicação, somada à ineficácia dos canais administrativos de atendimento e à falta de comprovação de qualquer movimentação fraudulenta ou atípica, evidencia a ilicitude da conduta da instituição financeira.

A alegação genérica de “medidas de segurança” não se sustenta juridicamente se desacompanhada de elementos probatórios mínimos. O
recorrente
não logrou demonstrar qualquer
fato concreto
que justificasse o bloqueio prolongado da conta, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A jurisprudência predominante nesta Corte, inclusive citada na decisão recorrida, é firme no sentido de que o bloqueio imotivado ou injustificado configura falha grave na prestação do serviço bancário e enseja reparação por dano moral
:

“Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude quando a instituição financeira não apresenta elementos concretos que justifiquem a retenção e tampouco assegura ao consumidor, de forma eficaz e tempestiva, meios para elucidar os fatos ou recuperar o acesso aos seus recursos”

(TJMT, Recurso Inominado n.º 1084725-79.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, julgado em 05/06/2025, DJE 05/06/2025).

“A ausência de comunicação e a alegação genérica de ‘uso indevido da conta’ são insuficientes para afastar a ilicitude do bloqueio, configurando falha grave no serviço prestado e ensejando o dever de indenizar pelos transtornos e abalos causados à consumidora”

(TJMT, Recurso Inominado n.º 1089258-81.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/06/2025, DJE 05/06/2025).

“O bloqueio unilateral de conta bancária sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. A retenção indevida de valores essenciais por período superior a trinta dias agrava o dano e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais”

(TJMT, Recurso Inominado n.º 1001682-16.2025.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 18/06/2025, DJE 18/06/2025).

Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, também não prospera. A quantia fixada em R$
3
.000,00 mostra-se adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição de
hipossuficiência da autora e a relevância da conta para sua subsistência. A indenização não é excessiva, tampouco arbitrária, estando em consonância com parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

A sentença
, portanto, enfrentou corretamente os elementos de prova e os fundamentos jurídicos pertinentes, em estrita observância à jurisprudência consolidada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao
Recurso inominado
, mantendo-se integralmente a
sentença
por seus próprios fundamentos.

Condeno o
Recorrente ao
pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025